Tribunal: TJES
Processo: 0005402-60.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005402-60.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ESTEVAM RECEPUTI e outros (3)

APELADO: HENRIQUE QUEIROZ SCHNEIDER e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTERIOR À CITAÇÃO FORMAL E JUNTADA DA CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE SURGIDA NA FASE RECURSAL. ARBITRAMENTO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível, principal e adesivo, contra sentença que, antes da citação formal e da juntada da contestação, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada, condenando os requerentes ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada, deve ser mantida, considerando-se a existência de documento alegadamente relevante para a relação jurídica entre as partes; e (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios aos recorridos e sobre qual base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o artigo 485, §3º, do CPC.

4. A demanda transitada em julgado envolvia as mesmas partes e já decidiu sobre a ausência de anuência dos adquirentes à prorrogação do prazo de entrega dos imóveis, o que impede a rediscussão do tema, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

5. O documento apresentado pelos apelantes já existia à época da demanda anterior e foi desconsiderado por sua apresentação extemporânea, não sendo admitida sequer rescisória com base nele.

6. O reconhecimento de matéria de ordem pública antes da citação não configura decisão surpresa, pois decorre da própria sistemática processual e do princípio
iura novit curia.

7. São devidos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a interposição do recurso de apelação principal e o princípio da causalidade.

8. O recurso adesivo não deve ser conhecido, pois não há sucumbência recíproca capaz de justificar sua interposição, considerando que a condenação em honorários advocatícios decorreu apenas do recurso principal, já que proferida sentença antes da citação formal e da juntada da contestação, sendo desnecessário o exame das matérias nela suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação principal desprovido. Recurso de apelação adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida, incluindo alegações que poderiam ter sido deduzidas na ação anterior (
eficácia preclusiva
).

2. O reconhecimento de matéria de ordem pública de ofício antes da citação não viola o princípio da vedação à decisão surpresa.

3. Os honorários advocatícios podem ser arbitrados em sede recursal quando a causalidade surgir apenas após a interposição do recurso.

4. O recurso adesivo só é admissível em casos de sucumbência recíproca, inexistente na hipótese dos autos, em que proferida sentença antes da citação formal e da juntada da contestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 85, §1º e §11, 333, II, 485, V e §3º, 508, 966, VII e 997, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.214.783/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/10/2023; STJ, REsp n. 1.823.551/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/9/2019; STJ, EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/06/2017; STJ, AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso dos requerentes, bem como nao conhecer do apelo adesivo dos requeridos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por
SEBASTIÃO ESTEVAM RECEPUTI e MIRIAM DE FREITAS RECEPUTI
(requerentes) e por

HENRIQUE QUEIROZ SCHNEIDER e CRISTINA MUSSO SCHNEIDER
(requeridos), contra a r. sentença proferida pelo

Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que reconheceu questão de ordem pública e julgou
“extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, pela existência de coisa julgada”,
condenando
“os requerentes ao pagamento das custas processuais”.

DO APELO PRINCIPAL

Os apelantes principais, nas razões de fls. 947/956, sustentam, em suma, que: 1) a sentença padece de nulidade por violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil – CPC, pois não foi oportunizado o contraditório prévio sobre a matéria de ordem pública acolhida; 2) a presente demanda busca a declaração de existência de uma relação jurídica entre as partes, referente a um documento, e é diferente do objeto protegido pela coisa julgada no processo nº 0014698-92.2009.8.08.0035, que se refere a reparação de danos de pagamento de aluguéis sobre certo período e que lhes condenou ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes; 3) a coisa julgada não abordou a existência ou inexistência do documento ou seu conteúdo, tanto que o acórdão deixou claro que o documento foi apresentado fora do prazo e por isso não foi considerado; 4) o que se discute aqui não é a condenação anterior, e sim se existiu a relação jurídica para fins de pedir de volta o que a parte contrária recebeu a mais em virtude dessa relação anterior.

Pugnam pela anulação da sentença para prosseguimento da demanda de origem, ou que seja proferido julgamento de mérito para acolher o pedido autoral, declarando a existência de relação jurídica entre as partes, dispondo sobre o prazo de entrega dos imóveis, constante da ata de assembleia dos condôminos realizada em 24/09/2004, que fixou novo prazo para entrega até 31/12/2004, bem como declarado o modo de ser desta relação jurídica quando confrontada com a cláusula contratual da promessa de compra e venda, para declarar qual delas passou a ter vigência e dispor sobre o prazo de conclusão e entrega dos imóveis.

Contrarrazões ao apelo principal às fls. 993/1006, pelo desprovimento do recurso, diante da coisa julgada material, e pela majoração dos honorários, considerando a apelação adesiva.

Primeiramente, assinala-se que, segundo o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"(...
) ‘
as condições da ação e os pressupostos processuais, tais como a coisa julgada, são matérias de ordem pública, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a sentença de mérito’ (AgInt no AREsp n. 403.952/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.)
(...)
”
(AgInt no AREsp n. 2.214.783/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

O artigo 485, inciso V, do CPC, preceitua que o juiz não resolverá o mérito quando
“reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

O §3º, do referido dispositivo, é claro no sentido de que o
“
juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

No caso, antes mesmo da citação formal dos requeridos, ao examinar a própria inicial, que também veio acompanhada da cópia integral do processo nº 0014698-92.2009.8.08.0035, o julgador reconheceu a existência de coisa julgada.

Sobre
“o princípio da vedação de decisão surpresa,

a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa

se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa

não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis

de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa

quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).”
(AgInt no AREsp n. 2.567.059/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

O STJ já deixou assentado que (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Trata-se na origem de Ação Ordinária Anulatória ajuizada por Antônio Carlos Cavalcante Lopes em face da União, objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União - TCU, por ter decorrido mais de cinco anos entre o fato e a instauração da Tomada de Contas Especial – TCE. 2. A sentença negou provimento a pretensão deduzida pelo autor da ação. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região acolheu o pedido de anulação do Acórdão do Tribunal de Contas da União ao reconhecimento ex officio da ocorrência da prescrição intercorrente trienal, com fulcro no art. 1º., § 1º., da Lei 9.873/1999. 3. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 4. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal Regional não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 5. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte a quo examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 6.
"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).
A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 1º.8.2017.) 7. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar. 8.
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
. 9. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a matéria foi objeto da petição inicial e foi discutida em todo o curso do processo, de forma que a União teve oportunidade de se manifestar sobre o tema como um todo durante toda a tramitação processual. Nesse caso, o acolhimento da prescrição intercorrente não pode gerar a nulidade do acórdão por violação ao princípio da não surpresa ou do contraditório. 10. Ademais, a Corte a quo reconheceu a existência da prescrição trienal, à luz da legislação incidente sobre a matéria versada nos autos, não tendo a recorrente infirmado a ratio decidendi exposta no Voto condutor. In casu, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 11. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

No caso, não há violação do princípio da vedação da decisão surpresa, pois o julgador, de ofício, antes mesmo da citação (ou da juntada aos autos da contestação apresentada voluntariamente), com base na inicial e documentos a ela juntados, reconheceu um pressuposto processual negativo de desenvolvimento do processo e extinguiu de imediado a lide, sem apreciação do mérito.

Interessante observar que a coisa julgada foi reconhecida pelo Juiz de Direito Moacyr C. de F. Côrtes, na qualidade de substituto legal do juízo da 3ª Vara Cível, depois de suspeições averbadas, que foi o mesmo julgador que sentenciou o processo nº
0014698-92.2009.8.08.0035,
perante a 5ª Vara Cível de Vila Velha,
no qual rechaçada a tese de que os adquirentes das unidades imobiliárias autônomas,
ora apelados,
anuíram com a prorrogação do prazo de entrega.

Menciona-se que, ainda que se entendesse necessária a prévia oitiva dos requerentes, ora apelantes, a apresentação das razões recursais, por meio das quais a parte defende a inexistência de coisa julgada, corrige eventual ofensa à vedação de decisão surpresa.

Quanto ao objeto remanescente do recurso principal, em que pese a irresignação dos apelantes, não identifico razão para alterar o entendimento encampado pelo julgador de origem, pois transitou em julgado demanda envolvendo as mesmas partes, na qual ficou contatado que os ora apelantes não comprovaram que os ora apelados anuíram com a prorrogação do prazo de entrega das unidades autônomas adquiridas, ônus este que lhes incumbia, a teor do artigo 333, inciso II do CPC (conforme sentença proferida nos autos da ação indenizatória nº 0014698-92.2009.8.08.0035, fl. 643).

Naquele processo, foi acolhida a pretensão dos ora apelados, condenando os ora apelante ao pagamento de indenização decorrente do atraso na entrega das unidades.

Tal como registrado pelo juízo a quo,
os
“
autores tivera
m
oportunidad
e
, naquela anterior a
çã
o, d
e
produzir todas as provas que lhe fosse
m úteis para demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não havendo que se admitir, em ação declaratória, em claro prejuízo à segurança das relações jurídicas, a tentativa de desconstituição da coisa julgada anteriormente firmada sob a alegação de que só agora teve acesso a documento que já existia, datado de 24/09/2004”.

Observa-se que, em verdade, o referido documento foi apresentado extemporaneamente naqueles autos (já após a sentença), e, justamente por tratar de fatos ocorridos antes mesmo da apresentação da defesa, não fora apreciado por este eg. Colegiado, conforme evidencia o voto condutor da apelação (fl. 734).

Na origem foi destacado que, de acordo com o art. 508 do CPC,
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua”.

Ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, RT, página 1344, ao tratarem do citado art. 508, que:

(...) Transitada e julgado a decisão ou sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. O texto normativo reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não fizeram (alegações deduzidas e dedutíveis (...). Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações. A este fenômeno dá-se o nome de eficácia preclusiva da coisa julgada. Para incidência do fenômeno quanto às questões de ordem pública, v. 505. Há a eficácia preclusiva primária (interna), bem como a secundária (externa), conforme esses efeitos devam ocorrer dentro do mesmo processo ou projetar-se também em processos futuros (...). Caso a parte tenha documento novo, a teor do CPC 966 VII, poderá pedir a rescisão da sentença, ajuizando a ação rescisória, mas não rediscutir a lide, pura e simplesmente, apenas com novas alegações (...).

No caso, os apelantes se valeram de um documento que não foi considerado novo já na demanda anterior, com base no qual pretende pedir de volta o que a parte contrária recebeu a mais em virtude dessa relação anterior, sendo claro que a matéria está alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Assim, não merece nenhum retoque a r. sentença atacada, que, antes mesmo da citação, reconheceu a coisa julgada, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso de apelação principal.

Quanto ao pedido de majoração de honorários, pelo desprovimento do recurso com base no art. 85, §11, do CPC, independentemente do apelo adesivo, entendo cabível o arbitramento da verba nessa fase, já que a causalidade, inequivocamente, surgiu a partir da intimação dos requeridos para apresentação das contrarrazões ao recurso principal.

A sentença foi proferida antes da citação formal dos requeridos e mesmo da juntada da contestação aos autos, e, por isso, corretamente, o juízo
a quo
não fixou honorários.

Contudo, a partir do momento em que os requerentes não se conformaram com a sentença e interpuseram o recurso de apelação, nasceu para os requeridos, que se deram por citados e foram intimados para apresentarem contrarrazões, o direito aos honorários advocatícios.

O art. 85, §1º, do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios também nos recursos interpostos, que, neste caso, deve considerar não um percentual de aumento (§11), pois não havia sido arbitrado anteriormente em razão da ausência de citação, mas o percentual mínimo legal sobre o valor atribuído à causa (de R$ 100.000,00 – fl. 29), independentemente da impugnação ao valor da causa em contestação, já que a sentença é anterior a efetiva angularização processual.

Assim, pelo princípio da causalidade, diante do desprovimento do recurso, condeno os apelantes principais ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, o que se mostra suficiente para remunerar o trabalho do advogado nessa fase processual.

É como voto.

DO APELO ADESIVO

Quanto ao apelo adesivo, nas razões de fls. 986/990, os apelantes defendem que antes da citação formal foi proferida a sentença, porém, já havia protocolizado contestação, na qual impugnaram o valor da causa e arguiram a preliminar de coisa julgada, de modo que são devidos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme apontado na contestação (R$ 356.323,88).

Em contrarrazões ao apelo adesivo, os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso, dada a ausência de sucumbência recíproca, e, no mérito, por seu desprovimento.

O art. 997, §1º, do CPC, prevê que, sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. O referido dispositivo legal admite que, em caso de sucumbência recíproca, aquele que não interpôs recurso da parte que lhe foi desfavorável, após intimado para contrarrazões, maneje recurso adesivo.

O STJ já definiu que a sucumbência recíproca (material) deve ser “entendida como a existência de interesse recursal da parte em obter no mundo dos fatos tudo aquilo que poderia ter conseguido com o processo” (REsp nº 1854670/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022), o que, a rigor, autoriza, por exemplo, o adesivo para majoração de honorários da parte vencedora.

Ocorre que, no caso, foi reconhecida a coisa julgada antes mesmo da citação formal dos requeridos, apelantes adesivos, e da juntada da contestação aos autos, razão pela qual o juízo
a quo
, acertadamente, sequer fixou honorários na origem.

Nesse contexto, entendo incabível o recurso adesivo com o objetivo de que seja retificado o valor da causa e fixada em favor da parte contrária a verba honorária sobre essa base de cálculo, cuja causalidade somente surgiu, efetivamente, a partir da interposição do recurso principal, após o julgamento do qual foi arbitrada a verba honorária, adequada e suficiente para o labor desempenhado nessa fase processual.

Destarte, não conheço do recurso adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso principal e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
bem como
NÃO CONHECER
do apelo adesivo.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.